Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao sanear o processo, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu pedido de denunciação à lide, rejeitou impugnação à gratuidade de justiça e inverteu o ônus da prova. Ao final, os agravantes requereram o provimento do recurso para revogar a gratuidade de justiça deferida aos autores e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, em enumeração taxativa. Eventual mitigação depende da comprovação de inutilidade da decisão eventualmente postergada para análise em apelação, consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Ante a eventual inadequação do recurso que possa constituir empecilho ao conhecimento, ainda que parcial, faculto aos agravantes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403